Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. PROCESSAMENTO CONJUNTO. COMPANHEIROS FALECIDOS. ÚNICO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 672 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência deste Tribunal, não há necessidade de cumulação das hipóteses para processamento de inventário conjunto, bastando que se enquadre em um dos incisos do art. 672 do CPC. 1.1. É possível a cumulação de inventário de dois companheiros falecidos, conforme disposto no inciso II do art. 672 do CPC, não havendo necessidade de que haja identidade total de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal.
2. Na hipótese, só há um bem imóvel a ser partilhado entre os herdeiros, sendo que três dos seis herdeiros são comuns entre os companheiros falecidos, e todos estão em concordância com o processamento em conjunto dos inventários. 2.1. Nos termos do art. 55, § 3o do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, hipótese dos autos. Frise-se que, por ora, não há que se falar em tumulto processual, uma vez que só há um bem a ser partilhado, e os herdeiros estão em acordo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.